Tribunal: TJSP
Processo: 1010550-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
r no 207/79, com redação dada pela Lei Complementar no 765/94 – Paridade e Integralidade – Impossibilidade – Indenização por danos morais – Descabimento – Não restou configurado o dano moral passível de reparação – Precedentes – Ação julgada procedente em parte na 1a Instância – Sentença mantida – Recursos não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1010550-14.2019.8.26.0053; Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Leme de Campos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – Inocorrência – Preliminar afastada.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Inexistência da obrigatoriedade de esgotamento da instância administrativa – Preliminar repelida.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Pensão – Policial Civil que veio a falecer no exercício de sua função – Promoção "post mortem" ao posto imediatamente superior – Cabimento – Inteligência do artigo

Ementa:
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – Inocorrência – Preliminar afastada.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Inexistência da obrigatoriedade de esgotamento da instância administrativa – Preliminar repelida.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Pensão – Policial Civil que veio a falecer no exercício de sua função – Promoção "post mortem" ao posto imediatamente superior – Cabimento – Inteligência do artigo 50 da Lei Complementar no 207/79, com redação dada pela Lei Complementar no 765/94 – Paridade e Integralidade – Impossibilidade – Indenização por danos morais – Descabimento – Não restou configurado o dano moral passível de reparação – Precedentes – Ação julgada procedente em parte na 1a Instância – Sentença mantida – Recursos não providos.